Tribunal: STF
Processo: HC 229226
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Ricardo de Lima Devidé e outro, em favor de Thaís Cristina de Araújo Soares, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 669.074/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de THAIS CRISTINA DE ARAUJO SOARES, GERALDO DOS SANTOS FILHO e GILVAN JUVENAL DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (HC n. 0801452-48.2021.8.20.0000). 



    Contra os pacientes foram expedidos mandados de busca e apreensão domiciliar para apurar a suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 1º da Lei n. 9.613/1998. 



    A defesa alega ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo em razão do despacho que determinou a expedição dos mandados de busca e apreensão, que usou argumentos genéricos. 



    Aduz que, com o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a expedição dos mandados de busca e apreensão no presente caso, merece ser desentranhada dos autos toda a prova produzida resultante do cumprimento de tais mandados. 



    Pondera que nada de ilícito fora apreendido no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. 



    Requer a concessão da ordem para anular o despacho que autorizou a medida de busca e apreensão em desfavor dos pacientes e o desentranhamento de todo o material probatório apreendido mediante o cumprimento da medida. (eDOC 14, p. 109)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja concedida a medida liminar requerida em favor da paciente THAIS CRISTINA DE ARAÚJO SOARES, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar a coação ilegal que imposta a esta, determinando a suspensão das investigações relacionas ao presente processo até que ocorra o julgamento do mérito do presente mandamus. No mérito, requerem os impetrantes, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus para declarar a nulidade do r. despacho que determinou a expedição dos mandados de busca e apreensão no presente processo, diante da ausência de devida fundamentação da referida decisão, sendo determinado o desentranhamento da prova colhida no cumprimento de tais mandados, bem como das provas produzidas em razão dos indícios produzidos através da incursão no domicilio alheio, com fulcro no artigo 157, caput e §1º, ambos do Código de Processo Penal, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia trazida pela defesa se resume à alegação de ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca no domicílio da paciente.



    Ao julgar o agravo regimental no habeas corpus, registrou o STJ:



    Para melhor delimitar a quaestio, colaciono o inteiro teor da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar em face dos ora agravantes, verbis (fls. 668-672 - grifei): 



    "Da busca e apreensão O Ministério Público, com fundamento no art. 240, 242 e seguintes do Código de Processo Penal, representou a este Juízo no sentido de ser expedido Mandado de Busca e Apreensão domiciliar e pessoal, nos imóveis localizados nos endereços relacionados às fls. 16, situados um deles nesta Capital e os demais no município de Jardim de Piranhas, neste Estado, com a finalidade de ter acesso e apreender bolsas, celulares, pen-drives, documentos, entorpecentes e toda e qualquer prova e objetos ligados a narcotraficância e/ou outros crimes, bem assim, autorização para extração de dados contidos em todos os dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados e de mídia digital, computadores, notebooks, tablets, pen drive, HD's, cartões de memoria, celulares, SIM Card, e smartphones, inclusive dados contidos nos serviços de armazenamento na internet vinculado aos referidos dispositivos (nuvem) e ainda o compartilhamento do material apreendido e o conteúdo extraído das mídias aqui referidas, com outras investigações, para tanto sustentando. - Depreende-se de relatório de investigação do CAECO que as pessoas de Valdecir Alves dos Santos e seu irmão Geraldo dos Santos Filho, ambos integrantes do PCC, são protagonistas de esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, através da igreja evangélica Assembleia de Deus para as Nações – ADPAN, além das pessoas de Thais Cristina de Araújo Soares, Gilvan Juvenal da Silva e Luciano Alves dos Santos, aparentemente "laranjas" da mencionada associação criminosa. - Os referidos irmãos são fugitivos de penitenciária de São Paulo e possuem mandado de prisão em aberto no BNMP e, por serem naturais de Jardim de Piranhas se instalaram neste Estado. - Valdedir seria responsável pela comercialização dos entorpecentes enquanto Geraldo o encarregado de lavar o dinheiro arrecadado. - Geraldo passou a se apresentar como pastor Júnior e sua mulher, pastora Thais, fundando pelo menos cinco igrejas ADPAN, todas com vínculo com Luciano A Santos. Que Geraldo reside com esposa e filho, em imóvel em Ponta Negra, avaliado em R$ 906.000,00, tendo como única fonte de renda uma microempresa com poucos funcionários. Antes residia no Condomínio Green Club I, em Parnamirim, imóvel registrado em nome de Thais, que não possui empresa em seu nome nem vínculos empregatícios e cujo imóvel foi vendido por R$ 1.000.000,00. - Assim, existem fundadas razões para o acolhimento do pedido, objetivando a apreender objetos necessários à prova do tráfico, branqueamento de capitais e eventualmente outros crimes praticados pelos investigados. Relatado, passo as razões de decidir. Autoriza a Lei Processual Penal a busca domiciliar ou pessoal quando fundadas razões a autorizarem, para, entre outras providências, a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. (Cod. Proc. Penal - art. 240, § 1º, alíneas “d”, “e” e “h”). No caso, objetiva o pedido a apreensão de objetos necessários à prova do tráfico, branqueamento de capitais e eventualmente outros crimes praticados pelos investigados, pelos motivos exaustivamente sustentados pelo Ministério Público. Ver-se, portanto, que o pedido tem amparo legal, razão pela qual defiro o pedido, determinando que se expeça-se mandado de busca e apreensão em relação ao imóvel situado nesta Capital, constando do mandado o imóvel onde deverá ser procedida a busca, nome seu proprietário e os fins da diligência. (CPP - art. 243), A busca a apreensão a ser executada na Comarca de Jardim de Piranhas neste Estado, deverá ser cumprida mediante Carta Precatória, acompanhada de cópia do requerimento ministerial, desta decisão e em caráter sigiloso. O mandado deverá ser cumprido durante o dia e exibido e lido pela autoridade policial aos moradores do imóvel, bem assim, realizada de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável à diligência . (art. 245, § 1º e 248). O morador deverá ser intimado a mostrar o objeto da busca, bem como ,havendo resistência, fica autorizada a entrada forçada e o uso de força contra coisa no interior da casa, visando encontrar o objeto que se procura. (art. 245, § 2º e § 3º). Concluída a diligência, encontrado ou não o objeto da busca, deverá a autoridade lavrar auto circunstanciado, assinado por duas testemunhas presenciais (art. 245, §7º). A diligência só deverá se procedida na presença de morador. A presente decisão e mandado terá validade por 60 dias. Da extração de dados (quebra sigilo) aparelhos eletrônicos apreendidos Requereu o Ministério Público autorização para extração de dados e análise contidos em todos os dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados e de mídia digital, computadores, notebooks, tablets, pen drive, HD's, cartões de memoria, celulares, SIM Card, e smartphones, inclusive dados contidos nos serviços de armazenamento na internet vinculado aos referidos dispositivos (nuvem). A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XII, trouxe como direito individual e coletivo a garantia da inviolabilidade do sigilo das correspondências e comunicações telegráficas, ressalvado o afastamento por ordem judicial: XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, dedados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; Por sua vez dispôs a Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet) assegura ao usuário certos direitos, entre eles o da inviolabilidade da intimidade, sigilo de fluxo e dos dados de comunicações privadas ou armazenadas, com a ressalvas constitucionais, vejase: [...] Conclui-se, pois, que para se obter acesso aos dados constantes de aparelhos celulares e outros equipamentos e dispositivos eletrônicos apreendidos faz-se necessária autorização judicial, sempre que o conteúdo se mostre essencial à investigação no sentido de fornecer elementos quanto à materialidade e autoria de crimes. Neste contexto, resta imprescindível o deferimento de ordem judicial para acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos e extração do material ilícito eventualmente verificado, para fins de garantir o regular desenvolvimento das investigações, definir a participação do investigado nos crimes por ventura encontrados, identificar os demais indivíduos nesses envolvidos. O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema tem as seguintes decisões: [...] Isto posto defiro o requerimento formulado pela Promotoria autorizando a extração de dados e sua análise, nos termos requeridos. Do compartilhamento da prova eventualmente obtida O compartilhamento de prova é admitida, desde que a colheita respeite as normas de direito material pertinentes e observe os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal nos processos de origem e de destino. Sobre o assunto decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado: [...] Assim, não encontrando óbice na legislação penal e processual penal, bem como, não afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, defiro o pleito de compartilhamento da prova que for obtida na busca e apreensão requerida. Expeçam-se mandado de busca e apreensão e carta precatória nos termos determinados e intime-se o Ministério Público mediante vista para as demais providencias ao seu cargo" Por sua vez, a Corte de origem refutou a alegação de nulidade invocando os seguintes fundamentos, no que interessa (fls. 557-566 - grifei): "Para além destas razões, como bem determina o art. 324, § 3º, do RITJRN, não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício, conforme se pode inferir do ato apontado como coator. Em verdade, a decisão que se busca vergastar apresenta motivação e fundamentação adequada, tanto no aspecto jurídico quanto no fático, bem como foi proferida em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante nas Cortes Superiores. Veja-se, à propósito, recentíssimo acórdão do Superior Tribunal de Justiça nesta mesma senda: [...] Para além disto, ainda que este, ao arrepio do que se demonstrou, não fosse o posicionamento adequado, é possível mesmo observar, da decisão encartada em ID 8647278, pg. 17/20; ID 8647279, pg. 01, que a autoridade apontada como coatora efetivamente fundamentou o decisum que autorizou a expedição dos mandados de busca e apreensão, fazendo menção, inclusive, à dados concretos dos elementos informativos apurados na fase investigativa (ID 8647278, pg. 17), dando conta de que os pacientes, supostamente, praticariam diversos crimes, dentre os quais tráfico de drogas e branqueamento de capitais, isto no âmbito de organização criminosa de abrangência nacional. [...] Ainda, é de se considerar o aparente comportamento contraditório dos impetrantes, que se concatena em uma sequência de possíveis porvires: ao mesmo tempo que alegam que a decisão teria fundamento inidôneo e pode vir a ensejar o oferecimento de denúncias, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares que poderão vir a tolher a liberdade dos pacientes – argumento este, como se viu, impossível de viabilizar o writ –, afirmam (ID 8647277, pg. 02) e reafirmam (ID 8703874, pg. 05) que nada de ilícito fora encontrado quando do cumprimento dos mandados. Ora: se os mandados nada encontraram de ilícito, como é cediço, prejuízo algum subsiste aos pacientes, não havendo, ao fim e ao cabo, qualquer razão para a impetração. Trata-se, em verdade, de uma contradição provinda da mais simples lógica, de mera apuração de raciocínio válido, sem necessidade de sequer aprofundada discussão jurídica. Em retrospecto: não demonstraram os impetrantes qual o perigo, concreto e/ou iminente, à liberdade dos pacientes, pelo que o recebimento do writ resta impossível. Diante do exposto, em consonância com a 13.ª Procuradoria de Justiça, nego provimento ao Agravo, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu a exordial." 



    No contexto, a decisão agravada considerou tal posicionamento, assim esclarecendo, no que interessa (fl. 712 - grifei): 



    "Nota-se, portanto, que a decisão que determinou a expedição dos mandados de busca e apreensão usou fundamentos idôneos. Observa-se que trata-se de investigação do CAECO em que "Valdecir Alves dos Santos e seu irmão Geraldo dos Santos Filho, ambos integrantes do PCC, são protagonistas de esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, através da igreja evangélica Assembleia de Deus para as Nações – ADPAN, além das pessoas de Thais Cristina de Araújo Soares, Gilvan Juvenal da Silva e Luciano Alves dos Santos, aparentemente "laranjas" da mencionada associação criminosa" (fl. 668). Entendimento diverso deste demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014. Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus." 



    Com efeito, verifica-se que a decisão agravada, muito embora em seu bojo traga uma elucidação a despeito da prisão preventiva, oriunda das investigações e da busca e apreensão, todavia, não deixou de decidir a respeito da fundamentação exarada para determinar a busca e apreensão, concluiu pela legalidade desta, nos termos expostos no trecho acima, em que salienta que "a decisão que determinou a expedição dos mandados de busca e apreensão usou fundamentos idôneos. (...) trata-se de investigação do CAECO em que "Valdecir Alves dos Santos e seu irmão Geraldo dos Santos Filho, ambos integrantes do PCC, são protagonistas de esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, através da igreja evangélica Assembleia de Deus para as Nações – ADPAN (fl. 712), bem como deixou claro que entendimento diverso, ensejaria o necessário revolvimento fático probatório, inviável na via mandamental. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, a presente impetração decorre de mera retórica defensiva, porquanto a decisão que autorizou a busca e apreensão está devidamente fundamentada e nela não há qualquer vício, ainda que não concorde a defesa.



    Ademais, colhe-se do ato impugnado que nada de ilícito foi encontrado em desfavor da paciente, razão por que não há qualquer motivo que justifique o acolhimento do pedido.



    Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente